Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-58.2024.8.11.0095
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000240-58.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.807.196/0001-63 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.807.196/0001-63 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO RECURSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, DEVENDO SER OFICIADO COMO DETERMINADO PELO EMINENTE RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1.
Questão de ordem suscitada em sessão de julgamento de apelação cível, na qual se postula a suspensão do julgamento em razão da existência de ação anulatória pendente que tem por objeto a declaração de
nulidade do estatuto social da associação representante de uma das partes no processo principal, bem como de todos os atos subsequentes praticados pela referida entidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anulatória pendente, que visa à declaração de nulidade do estatuto social da associação representante processual de uma das partes, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a determinar a suspensão do julgamento do recurso.

III. Razões de decidir

3.
O art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC estabelece a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

4.
A
ratio
legis
do dispositivo fundamenta-se na necessidade de evitar decisões contraditórias e na economia processual, obstando que se profira julgamento em processo cujo mérito dependa da resolução de questão prejudicial objeto de outro feito.

5.
Configura-se a prejudicialidade externa quando a ação anulatória tem por escopo a declaração de nulidade do estatuto social da associação representante processual, bem como de todos os atos subsequentes praticados pela entidade, incluindo os atos de representação processual.

IV. Dispositivo e tese

6.
Questão de ordem acolhida para determinar a suspensão do julgamento até o julgamento definitivo da ação anulatória
ou pelo prazo máximo de 01 (um) ano
.

Tese de julgamento: "Configura-se a prejudicialidade externa apta a determinar a suspensão do julgamento quando houver ação anulatória pendente que vise à declaração de nulidade do estatuto social da associação representante processual de uma das partes, por depender a continuidade do julgamento da resolução da questão prejudicial objeto do outro feito."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. R
ODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT
, por
SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000240-58.2024.8.11.0095, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato administrativo n.o 149/2022, firmado entre o Município de Paranaíta/MT e o escritório de advocacia
Schneider e Munhoz Advogados Associados.

E ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT sustenta, em síntese, a legalidade do contrato firmado, argumentando que a contratação do escritório de advocacia ocorreu em razão da necessidade de especialização profissional para serviços de natureza singular, especialmente no que se refere à defesa perante o Tribunal de Contas do Estado.

Argumenta, ainda, que não existe, na legislação municipal, competência exclusiva da Procuradoria Municipal para as atividades contratadas.

Por seu turno, o escritório SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS alega a plena legalidade da contratação, destacando sua notória especialização em atuação perante o Tribunal de Contas, e que o volume de trabalho justificaria a contratação de assessoria jurídica especializada para auxiliar a Procuradoria Municipal.

Já a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT recorre somente quanto à forma de fixação da condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões foram apresentadas pelas partes, pugnando pelo não provimento dos recursos adversos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 278369371, pugnando pelo não provimento dos recursos interpostos pelo Município de Paranaíta e Schneider e Munhoz Advogados e pelo provimento do apelo aviado pela Associação de Procuradores Municipais.

A parte apelante se manifestou no Id. 284224374, requerendo o reconhecimento de conexão do presente recurso com o agravo de instrumento n.o 1019076-73.2024.8.11.0000, distribuído em 15/07/2024 ao Gabinete 1 da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, com a consequente redistribuição do presente
feito àquele julgador.

O pedido foi indeferido no Id. 287499382, mantendo-se a livre distribuição realizada mediante sorteio, uma vez que não restou identificada a existência da alegada conexão na hipótese.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONY DE ABREU MUNHOZ, OAB/MT 11972/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WARLLANS WAGNERW XAVIER SOUZA, OAB/MT 34202/O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
JOSÉ ZUQUETI
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

De início, imperioso registrar que a parte ora apelante SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS sustentou, no item 3.6 do recurso de apelação: (i) a ausência de demonstração, pela associação autora, de
aprovação ou anuência dos procuradores associados; (
ii
) atuação isolada do

presidente da entidade; (
iii
) confusão de interesses na outorga de poderes; (
iv
) divergência entre a documentação apresentada e os registros públicos; e (v) questionamentos sobre a regularidade da ata de eleição.

Por entender que as referidas razões, ainda que arguidas

somente em sede de recurso de apelação, são decorrentes de matéria de ordem pública –
ilegitimidade ativa
–, devem ser conhecidas neste momento, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.654.787/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 2/2/2021;
AgInt
no REsp n. 1.448.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018,
DJe
de 22/8/2018).

No caso, a análise da legitimidade ativa
ad causam
das pessoas jurídicas de direito privado para a propositura de ações civis públicas demanda rigoroso cotejo entre os requisitos estabelecidos pela Lei no 7.347/1985 e as características específicas da entidade postulante.

O artigo 5o, inciso V, alínea "a", da Lei no 7.347/1985 estabelece,
expressis
verbis
, que têm legitimidade para propor ação civil pública
"as associações que, concomitantemente: a) estejam constituídas há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) incluam, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico".

A exegese do dispositivo legal, à luz da hermenêutica constitucional e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, estabelece três requisitos cumulativos para o reconhecimento da legitimidade ativa das associações: (i)
pré-constituição
há pelo menos um ano; (
ii
)
pertinência temática
entre os fins estatutários e o objeto da demanda; e (
iii
)
representatividade adequada
da entidade.

No presente caso, extrai-se das razões recursais somente o
questionamento acerca do terceiro e último requisito, eis que apontam a suposta ausência de aprovação dos associados para propositura da ação coletiva e atuação isolada do presidente.

Pois bem.

No caso
sub examine
, a APM/MT, por sua própria natureza e finalidade estatutária, tem como escopo institucional a defesa dos interesses da categoria profissional dos procuradores municipais.

A presente ação civil pública objetiva a declaração de nulidade de contrato administrativo de prestação de serviços advocatícios, questão que se insere direta e inequivocamente no âmbito de interesse da categoria representada, situação que, em uma primeira análise, pode ser interpretada como atuação em representação (em nome e interesse dos associados).

No caso da referida autuação, segundo o entendimento do STF no RE 573.232/SC,
“a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal
” (RE 573232, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão: Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014).

Não obstante, tenho que, na presente hipótese, a defesa da legalidade na contratação pública transcende interesses meramente corporativos, inserindo-se no âmbito do interesse público.

A
moralidade administrativa
e a observância dos
princípios constitucionais
regentes da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) constituem valores fundamentais que devem ser preservados
independentemente
de interesses setoriais específicos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.

Referido entendimento está
“em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, de que, nas ações civis públicas quando
na defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, é dispensada a autorização dos associados”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1605850 RJ 2019/0310833-4, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).

Por fim, registre-se que a ata de assembleia acostada aos autos (Id. 275634876) comprova a regular eleição e posse da diretoria da APM/MT, com observância dos procedimentos estatutários previstos nos artigos 15 e 40 a 48 do estatuto social.

Ademais, a alegação de que constaria pessoa diversa como presidente no
site
da Receita Federal não constitui óbice à legitimidade ativa, assim como a circunstância do presidente da associação atuar como advogado da entidade não configura irregularidade.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelante SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA RAMOS BEZERRA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT
, por
SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000240-58.2024.8.11.0095, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar na análise do mérito do presente caso, imperioso se mostra uma sucinta contextualização da ação na origem para melhor compreensão da controvérsia recursal, diante da interposição de 3 (três) recursos de apelação, na hipótese.

Na origem, a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT ajuizou ação civil pública visando a declaração de nulidade do contrato administrativo n.o 149/2022, firmado entre o Município de Paranaíta/MT e o escritório de advocacia Schneider e Munhoz Advogados Associados.

O referido contrato tinha por objeto a prestação de serviços continuados voltados à orientação e supervisão na elaboração de defesas administrativas do município perante os órgãos de controle externo e interno, nas
esferas municipal, estadual e federal.

Sustentou a parte autora que o supracitado contrato administrativo viola os princípios da legalidade e moralidade administrativa, uma vez que o Município de Paranaíta/MT já dispõe de Procuradoria-Geral devidamente estruturada, com servidores concursados, sendo que as atribuições descritas no contrato impugnado constituiriam atividades típicas da Procuradoria Municipal.

O d. Juízo de primeiro grau, após regular tramitação, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Contrato Administrativo n.o 149/2022, condenando o Município a não celebrar novos contratos de assessoria jurídica para a realização de atividades típicas da Administração Pública e a não prorrogar o contrato administrativo anulado ou outros com objeto análogo ou idêntico.

Com efeito, o cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da contratação de escritório de advocacia pelo Município de Paranaíta/MT para a
“prestação de serviços continuados voltados à orientação e supervisão na elaboração de defesas administrativas do Município perante os órgãos de controle externo e interno”
, uma vez que já dispõe de Procuradoria-Geral devidamente estruturada, com servidores concursados.

Nessa perspectiva, impõe-se a análise da possibilidade de se atribuir, uma vez regularmente instituído o órgão da Procuradoria no âmbito municipal, o exercício de suas atribuições a advogados ou sociedades de advogados não pertencentes aos quadros da própria Procuradoria, de forma isolada ou colaborativa, no contexto de demandas judiciais e procedimentos administrativos.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da ADI n. 6.331/PE ocorrido em 09/04/2024, de relatoria do Min. Luiz Fux, estabeleceu que
“é inconstitucional a interpretação de norma estadual que conduza à obrigatoriedade de implementação de Procuradorias municipais, eis que inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia
pública”
.

Não obstante,
“uma vez realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal”
.

Oportuno destacar neste momento que, em seu voto, o Min. Luiz Fux destacou a inconstitucionalidade material de qualquer interpretação que autorize a contratação direta de advogados por aqueles Municípios que façam a opção por criar procuradorias próprias, em razão da aplicação simétrica da regra do concurso público a que sujeitas as advocacias públicas da União e dos Estados.

Frise-se ainda que a conclusão alcançada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, não afasta a possibilidade de contratação temporária, desde que as funções de natureza permanente, como as de Procurador Municipal, decorram de situação fática excepcional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 656.558/SP, tema n. 309 da Repercussão Geral, em 28/10/2024, fixou duas importantes teses sobre improbidade administrativa e contratação de serviços advocatícios por entes públicos, sendo a segunda tese aplicável ao presente caso, cujo trecho da ementa destaco:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
CONTRATAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PATROCÍNIO E DEFESA DE CAUSAS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS. REQUISITOS
.

[...].

3. No que diz respeito aos
arts
. 13, inciso V, e 25, inciso II, da Lei no 8.666/93, deve-se ter em mente, como bem apontou o Ministro Roberto Barroso, que
a disciplina constitucional da advocacia pública (
arts
. 131 e
132 da CF) impõe que, em regra, a assessoria jurídica das entidades federativas, tanto na vertente consultiva como na defesa em juízo, caiba aos advogados públicos. Excepcionalmente, caberá a contratação de advogados privados, desde que plenamente configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pelos membros da advocacia pública.

4. Ainda em relação aos dispositivos mencionados, insta realçar que,
mesmo que a contratação direta envolva atuações de maior complexidade e responsabilidade, é necessário que a Administração Pública demonstre que os honorários ajustados se encontram dentro de uma faixa de razoabilidade, segundo os padrões do mercado, observadas as características próprias do serviço singular e o grau de especialização profissional
.

[...]”.

(RE 656558, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2024).

No caso, restou incontroverso nos autos que o Município de Paranaíta/MT possui Procuradoria-Geral devidamente estruturada, conforme se infere das informações prestadas pelo próprio ente municipal, mediante o Ofício no 003/2024/PGM (Id. 275634882), que atestou a existência de cargo efetivo de Procurador Jurídico, além de cargos efetivos de Assessor Técnico Jurídico e cargos em comissão relacionados à área jurídica.

Conforme bem apontado na r. sentença recorrida, a Lei Complementar Municipal n.o 164/2021, que dispõe sobre a reestruturação da organização administrativa da Prefeitura de Paranaíta, estabelece em seu artigo 10 as atribuições da Procuradoria-Geral do Município, incluindo a representação judicial e extrajudicial do Município, em defesa de seus interesses (§2o), bem como a representação dos interesses do Município junto ao contencioso administrativo tributário e ao conselho de contas do Município (§4o).

De igual modo, a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 60, prevê que a Procuradoria-Geral do Município é a instituição que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Ocorre que, não obstante a regular instituição da Procuradoria Municipal no âmbito do Município de Paranaíta/MT, foi celebrado contrato administrativo com o escritório Schneider e Munhoz Advogados Associados, após a realização do Processo Licitatório n.o 215/2022.

Ainda que o referido certame tenha tido por objeto a adesão à Ata de Registro de Preços n.o 159/2022, decorrente do Pregão Presencial n.o 049/2022, originário do Município de Aripuanã/MT, denota-se que o objeto contratual consistiu na prestação de serviços contínuos, voltados à orientação técnica e à supervisão na elaboração de defesas administrativas a serem apresentadas pelo ente municipal perante os órgãos de controle, tanto internos quanto externos, em todas as esferas da Administração Pública.

Conforme bem observado na r. sentença, infere-se dos autos que o referido contrato administrativo, celebrado ainda em 17/10/2022, passou por 3 (três) aditivos, sendo o último com vigência até 18/10/2024.

Ressalta-se, neste momento, que não é objeto de deliberação a capacidade técnica e o profissionalismo do escritório de advocacia contratado pelo Município de Paranaíta/MT no presente caso. No entanto, o objeto contratual não se mostra singular, como exige a lei, tampouco incomum.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o contrato administrativo n.o 149/2022, cujo objeto, reforço, consiste na prestação de serviços continuados voltados à orientação e supervisão na elaboração de defesas administrativas perante órgãos de controle externo e interno, abrange atividades que, à luz da legislação municipal, constituem atribuições típicas da Procuradoria Municipal.

Registre-se que, embora o Município de Paranaíta/MT sustente, amparado em declaração acostada no Id. 275635372, que a contratação do escritório
jurídico se justificaria pela necessidade de especialização profissional para serviços de natureza singular, especialmente no que concerne à atuação perante o Tribunal de Contas do Estado, por si só, não constitui fundamento suficiente para excepcionalizar a regra constitucional do concurso público, mormente quando não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Nesse passo, observa-se que a r. sentença de primeiro grau bem analisou e fundamentou a questão. Vejamos (Id. 275635375):

“[...].

Ocorre que a alegação de que o advogado Dr. Rony de Abreu Munhoz, um dos advogados associados ao escritório contratado, atuou em 540 processos perante Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não demonstra especialização profissional em serviço de natureza singular, tendo em vista que a atuação no Tribunal de Contas Estadual é atividade comum da Procuradoria Municipal, conforme competências elencadas no art. 10 Lei Complementar Municipal n.o 164/2021.

Assim, não obstante a alegação da parte-requerida, não há como vislumbrar singularidade em atividades rotineiras e comuns do Município, as quais poderiam ser executadas, de forma satisfatória, pela equipe da Procuradoria Municipal.

É dizer, não houve comprovação de excepcionais situações que atraiam a contratação de escritório de advocacia nos moldes feitos, eis que a alegação de elevado grande volume de trabalho, acompanhada tão somente de tabela contendo os procedimentos licitatórios dos anos de 2023 e 2024, não é suficiente para demonstrar, de forma concreta, a absoluta impossibilidade de o serviço ser prestado pela Procuradoria Municipal, frisando-se que não foi informado pelo ente a quantidade de “ações judiciais” em que o Município atua.

Ainda, o argumento de que Procuradoria Jurídica do Município possui grande experiência no junto ao Tribunal de Contas Estadual, não é apto, de igual forma e, por si só, para corroborar com as alegações feitas,
notadamente porque, repita-se, atuar no Tribunal de Contas faz parte da rotina da Procuradoria Municipal.

[...]”.

Vê-se, portanto, que
a atuação perante o Tribunal de Contas Estadual, assim como dos procedimentos licitatórios, integram
o rol de atividades ordinárias da Procuradoria Municipal, conforme se depreende das competências elencadas no artigo 10 da Lei Complementar Municipal n.o 164/2021, que expressamente atribui ao órgão a representação dos interesses do Município junto ao Conselho de Contas.

A jurisprudência pátria há muito consolidou o entendimento de que a contratação de advogados particulares pela Administração Pública, quando existente órgão de advocacia pública devidamente estruturado, somente se justifica em
situações excepcionais
, caracterizadas pela necessidade de notória especialização profissional em serviço de natureza singular que não possa ser adequadamente prestado pelos integrantes do corpo próprio de procuradores, o que não se verifica no caso em tela, sobretudo porque, repita-se, a atuação perante o Tribunal de Contas do Estado integra o rol de competências ordinárias da Procuradoria Municipal.

Com efeito, os serviços contratados -
orientação e supervisão na elaboração de defesas administrativas perante órgãos de controle
- constituem atividades cotidianas e ordinárias, perfeitamente passíveis de execução pelos procuradores municipais concursados, não se revestindo da excepcionalidade necessária para justificar a contratação em questão.

Portanto, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato administrativo n.o 149/2022, por violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, bem como à regra do concurso público, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida, que corretamente determinou ao Município que se abstenha de celebrar novos contratos similares e de prorrogar o contrato anulado.

No que tange ao recurso interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT, cuja pretensão cinge-se à condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o valor da causa –
R$600.000,00 (seiscentos mil reais)
–, impende destacar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários sucumbenciais em favor de associações privadas, a exemplo da entidade autora na presente demanda. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REGRA INAPLICÁVEL A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por respeito ao princípio da simetria, se o autor da ação civil pública, qualquer legitimado ativo que seja, não está obrigado ao pagamento de verbas sucumbenciais, tampouco a parte requerida, em caso de procedência da ação e desde que ausente a má-fé, estará obrigada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. Contudo, essa orientação não se aplica às associações e fundações de direito privado, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada.
Acrescenta-se, ainda, que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de
consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de
idosos,
etc
). (REsp 1 .796.436/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019,
DJe
18/06/2019).

4. Agravo interno provido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2105632 SC 2023/0345555-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024). [sem destaque no original].

Diante de tais premissas, a princípio, se mostra correta a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese.

No entanto, superada essa questão, o cerne da controvérsia do apelo interposto pela associação autora consiste em definir a base de cálculo e o modo de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.

No presente caso, a ação civil pública teve por objetivo a declaração de nulidade do Contrato Administrativo n. 149/2022, sem que dela tenha resultado uma condenação pecuniária direta ou um proveito econômico imediatamente mensurável em favor da associação autora.

Nesses termos, embora o valor da causa tenha sido fixado em R$600.000,00 (seiscentos mil reais), não se pode afirmar que este corresponda a um proveito econômico mensurável e imediato em favor da associação autora, mormente em razão da natureza declaratória e constitutiva negativa da demanda, que busca, tão somente, a declaração de nulidade de um contrato administrativo.

O proveito econômico, na espécie, é inestimável, pois a eventual declaração de nulidade do contrato administrativo não reverte em benefício econômico direto e imediato para a associação autora, mas sim para a coletividade, de forma difusa e indireta.

Nesse cenário, a jurisprudência tem entendido que, em ações de natureza declaratória ou constitutiva negativa, sem condenação pecuniária ou proveito econômico direto e imediato, os honorários devem ser fixados por
apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, independentemente do valor atribuído à causa.

A exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC não se restringe às hipóteses em que o valor da causa é muito baixo, mas abrange também aquelas em que, embora o valor da causa possa ser elevado, o proveito econômico obtido pela parte é inestimável ou irrisório.

No caso concreto, o d. Juízo
a quo
, ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00, agiu conforme a jurisprudência consolidada e com os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Diante dessas considerações, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, diante da natureza declaratória e constitutiva negativa da demanda, sem proveito econômico direto e imediato em favor da associação autora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA RAMOS BEZERRA
(
2
a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
2
8
DE
MAIO
DE 202
5
:

O RELATOR DESPROVEU OS APELOS
,
SENDO ACOMPANHADO PELO
1
o
VOGAL (
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
)
. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMEJNTO)

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA RAMOS BEZERRA (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Antes de proferir o meu voto, tomei conhecimento que o escritório de advocacia
SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS
entraram
com 120 ações
contra quase todos os municípios

d
o
E
stado de
M
ato
G
ross
o
alegando

que o
s
Municípios não podem contratar escritório de advocacia para trabalhar juridicamente tendo em vista que possuem Procuradores concursados
.

O Juiz de 1o Grau julgou procedente e e
ste é o primeiro
apel
o que chega a este Tribunal de Justiça
,
de forma que será
um julgamento paradigma para nortear as demais ações que ainda estão em julgamento.

Interpuseram
várias ações
como
ação civil pública, ação
ordinária de obrigação de fazer, ação popular, mandado de segurança
,
ou seja, várias
ações foram propostas com esse mesmo objetivo
.

Tomei conhecimento que o

escritório
SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

bem como
outros escritórios contratados, entraram com uma Ação Ci
vil questionando a validade e a capacidade dessa associação, alegando vários vícios na
constituição,
e
com base nisso p
leitearam a concessão de
liminar para
suspender a capacidade postulatória da associação para toda e qualquer ação e o Juiz
de 1o Grau
concedeu a liminar
o que
re
flete aqui.

Orientei os advogados para que comunicassem nos autos e questionassem o
r
elator
.

De forma que
,
antes de proferir o voto vista trago essa questão de ordem para apreciação do
r
elator.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Gostaria de trazer algumas informações:

Foi proposta uma Ação Anulatória de Estatuto Social c
umulada com

o
Pedido de Tutela de Urgência pelos escritórios já referidos
,
tendo por requerida a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso, parte no presente recurso.

Tomei conhecimento
,
pois em face
d
a decisão liminar concedida na 1a Instância, houve um recurso o qual foi distribuído para a minha
r
elatoria e ent
endi por manter a liminar.

O magistrado quando concedeu a liminar, reconheceu alguns vícios tanto na constituição como no estatuto. Na parte dispositiva
diz o seguinte:

Defiro o pedido de tutela de urgência, determino a suspensão dos efeitos do estatuto social da associação requerida
,
bem como
que a parte requerida seja intimada para que imediatamente se abstenha de
praticar qualquer atuação judicial ou extrajudicial
,
até ulterior deliberação
deste juízo, sob pena de multa diária de R$500,00
,
limitada a 20 dias multa, com fulcro no
537 do CPC para o caso de descumprimento da presente medida.

A primeira situação de natureza processual que me vem em mente é que ainda que por uma determinação judicial, aparentemente temos um vício de capacidade processual
que precisa ser regularizado.

De forma que gostaria de saber do eminente

r
elator

d
esembargador Rodrigo Roberto Curvo, se entende que é o caso de suspender o recurso
e aguardar a regularidade
,
com base no art. 76 do CPC ou se
sugere outra forma de condução.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Gostaria de um esclarecimento do
desembargador
Deosdete
Cruz Júnior que trouxe a
o
nosso conhecimento
a existência de um recurso contra a decisão informada pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
,
que questiona a
constituição
da associação.

Esse recurso foi distribuído para uma Câmara de Direito Público ou o
desembargador

De
os
dete
estava respondendo por alguma Câmara de Direito Privado?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Foi distribuído para o Gabinete 02
,
da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

É a
A
ção
Anulatória
n.
1045780-63.2025.8.11.0041
,
da 6a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Exatamente.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Este julgamento teve início com o voto que proferi e que foi
incialmente
acompanhado

pelo
desembargador

Deosdete
Cruz Júnior e houve o pedido de vista da
desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos.

Na
sessão em que a
desembargadora
Helena
Bezerra
pediu vista,
03 de
junho
de 2025,

o escritório
SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresentou uma petição nos autos da apelação informando a existência de uma decisão
proferida em uma ação em trâmite na Comarca de Cuiabá
, em que pleiteia
algumas providências, sobretudo em relação a eventual sobrestamento.

De fato, é algo que a Câmara terá que decidir
.

De
forma que
,
pe
ço
vista
dos autos

para
a análise
sobre a pretensão que foi apresentada
,
propor uma solução

e submetê-la ao colegiado em sessão
posterior
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA RAMOS BEZERRA (2a VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

A
Ação Cível Pública foi julgada improcedente
na base
?

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Foi julgada parcialmente procedente e o início do julgamento foi pela negativa d
o
provimento do recurso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

A liminar
concedida n
a
Ação Anulatória n.
1045780-63.2025.8.11.0041
,
que tramita na
6a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
,
suspende a constituição da associação?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Suspende a constituição da associação, mas foi além
,
pois citou
no dispositivo que não pode praticar qualquer ato judicial ou extrajudicial
.

Entendo que se
a pessoa jurídica
tem algum
vício

na sua formação já seria
uma consequência lógica
, porém constou expressamente do dispositivo da liminar.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Gostaria de perguntar se ainda que essa Ação Anulatória n.
1045780-63.2025.8.11.004
,
da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
tenha êxito
,
se influenciar
ia em uma ação que foi sentenciada antes da propositura dessa Ação Anulatória.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

É uma questão muito importante, por isso prefiro aguardar o voto do
desembargador
Rodrigo Roberto Curvo, mas acredito que a solução passa pel
a aplicação do
art.
76 do CPC
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

O processo
deverá retornar ao
eminente

r
elator
,
e
m virtude
d
a
Câmara ter acolhido
a questão de ordem
pela
proposta
pela Desa.
Helena Maria
Bezerra Ramos
.

EM 11 DE JUNHO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 18.06.2025, APÓS
APRESENTA
DA A QUESTÃO DE
ORDEM PELA
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
2a VOGAL
)
,
RETORNANDO OS AUTOS PARA
ANÁLISE D
O RELATOR.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Inicialmente, registro que na sessão de julgamento realizada em 28.5.2025 proferi voto no sentido de negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Paranaíta (MT), por Schneider e Munhoz Advogados Associados e pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso, sendo acompanhado pelo i. Primeiro Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior. Todavia, a conclusão do julgamento restou adiada em face do pedido de vista formulado pela i. Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Em 3.6.2025, a sociedade de advogados ora apelante apresentou manifestação (Id. 290724360) requerendo a suspensão do julgamento, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da decisão liminar proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) nos autos da ação anulatória n. 1045780-63.2025.8.11.0041, proposta por Moura, Gomes & Nascimento Sociedade de Advogados, Schneider e Munhoz Advogados Associados, Vasconcelos de Moraes Advogados Associados, D’Moura &
Ianhes
Sociedade de Advogados e Costa Urias Advogados Associados contra a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso.

Conforme se extrai dos autos n. 1045780-63.2025.8.11.0041 (Id. 290724362), a mencionada decisão suspendeu os efeitos do estatuto social da
associação ora apelante, bem como determinou que a referida entidade se abstenha de praticar qualquer ato judicial ou extrajudicial sem prévia autorização judicial.

Registra-se, outrossim, que a decisão liminar proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) em 29.5.2025 é posterior ao início do julgamento dos presentes recursos, ocorrido em 28.5.2025.

Anota-se, ademais, que a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento (autos n. 1017775-57.2025.8.11.0000) contra a decisão liminar proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) nos autos da ação anulatória n. 1045780-63.2025.8.11.0041, distribuído sob a relatoria do e. Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, o qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso, consoante decisão monocrática exarada em 6.6.2025 (autos n. 1017775-57.2025.8.11.0000, Id. 291483597).

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (1o VOGAL):

Desembargador Rodrigo
Curvo
,

Permita-me uma complementação. Naquela oportunidade, Vossa Excelência me perguntou se eu estaria substituindo na Câmara de Direito Privado, depois fui olhar os autos.

O processo veio para nossa relatoria por declínio de competência do desembargador Dirceu dos Santos, que entendeu que tinha afinidade com a natureza dessas ações e pediu para redistribuir, por isso que veio para mim. Depois daquela sessão que participamos, aportaram diversos requerimentos para habilitar a intervenção de terceiros dos municípios que estão pendentes de análise.

Julgo importante participá-los também desta informação conquanto seja de outros autos, mas pode ter alguma relevância.

Obrigado pelo espaço.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Na sessão de continuação do julgamento, ocorrida em 11.6.2025, a e. Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, submeteu à apreciação colegiada o requerimento formulado pelo apelante Schneider e Munhoz Advogados Associados (Id. 290724360) como questão de ordem, ressaltando que a associação teria ingressado “
com 120 ações contra quase todos os municípios do Estado de Mato Grosso alegando que os Municípios não podem contratar escritório de advocacia para trabalhar juridicamente tendo em vista que possuem Procuradores concursados
”. Por conseguinte, os autos retornaram a este Relator para o devido exame da matéria.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 313, inciso V, alínea “a”, estabelece de forma peremptória a suspensão do processo quando verificada a prejudicialidade externa, nos seguintes termos:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

[...].

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou da inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
”

A
ratio
legis
do dispositivo se fundamenta na necessidade de evitar decisões contraditórias e na economia processual, obstando que se profira julgamento em processo cujo mérito dependa, integral ou parcialmente, da resolução de questão prejudicial objeto de outro feito.

No caso
sub examine
, verifica-se a configuração inequívoca da prejudicialidade externa, porquanto a ação anulatória que tramita sob o n. 1045780-63.2025.8.11.0041 perante o d. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) tem por escopo a declaração de nulidade do estatuto social da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso, bem como de todos os atos subsequentes praticados pela aludida associação, incluindo os atos de representação processual.

Com efeito, constata-se que a medida cautelar deferida na ação anulatória determinou expressamente a “
suspensão dos efeitos do estatuto social da associação requerida
”

e a abstenção da prática de

“
qualquer atuação judicial ou extrajudicial
” (Id. 290724362).

Assim, a continuidade do julgamento do presente recurso encontra-se em situação de dependência lógica e jurídica em relação ao julgamento da ação anulatória, porquanto eventual reconhecimento da nulidade do estatuto social da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso na ação anulatória produzirá efeitos
erga omnes
, tendo inclusive a decisão liminar proclamado sua eficácia
ex

tunc
, tornando nulos todos os atos praticados no período de vigência do estatuto, em tese, viciado.

Consequentemente, caso seja declarada a nulidade absoluta do estatuto social, todos os atos de representação processual praticados pela associação durante o período questionado restarão maculados pela nulidade absoluta.

Por conseguinte, conclui-se que o sobrestamento do presente feito, neste momento processual, até o julgamento definitivo da ação anulatória constitui medida imperativa que se justifica para preservar a coerência do sistema jurídico e evitar decisões contraditórias.

Registre-se, por derradeiro, que a suspensão temporária se revela menos gravosa que eventual anulação posterior de atos processuais praticados por parte processualmente ilegítima, de sorte que a mencionada suspensão constitui medida indispensável para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a segurança das relações jurídicas.

Diante de tais premissas,
ACOLHO
a questão de ordem suscitada e, por conseguinte,
DETERMINO
a suspensão do presente julgamento no estado em que se encontra até o julgamento definitivo da ação anulatória (autos n. 1045780-63.2025.8.11.0041), que tramita perante o d. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

DETERMINO
, ainda, que seja oficiado o d. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) para ciência da presente decisão e comunicação de eventual alteração no
status
processual da ação anulatória (autos n. 1045780-63.2025.8.11.0041).

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (1o VOGAL):

Eminentes
pares
,

R
efletindo à luz do artigo 76 do Código de Processo Civil
,
chego a uma

conclusão ligeiramente diversa da posição e do voto do desembargador

Rodrigo
Curvo.

P
eço vênia para refletir com
Vossas Excelências
e não tenho nenhum problema

em ser demovido do
m
eu propósito de aplicar um entendimento diferente
.

O
artigo 76 dispõe que
:

“
verificada a incapacidade processual ou a

irregularidade da representação da parte
,
o juiz suspenderá o processo e designará

prazo razoável para que seja sanado o vício
”
.

Tudo
bem que aqui temos um litígio em curso
.

Continuando, diz o §
2o
do CPC:

"Descumprida a determinação em fase recursal perante
t
ribunal
de
j
ustiça
,

t
ribunal
r
egional

f
ederal ou
t
ribunal
s
uperior
,
o relator
:

I -

não
conhecerá do recurso
,
se a

providência couber ao recorrente
;

II -
determinará
o

desentranhamento das
contrarrazões
,
se a providência couber ao recorrido."

Salv
o
engano
,
a associação é
a
apelada
,

então
,
em sendo a associação
a
apelada como ela
es
tá com vício de representação

processual
,
creio que a solução seria a suspensão do processo
,
mas assinalar

um prazo para que seja resolvido
,
até para que o processo que estamos a julgar não fique indefinidamente

suspenso
;
e não adotada essa providência
,
ainda que por fator externo à vontade da associação no prazo assinalado
,

a sanção de natureza processual prescrita em lei é o desentranhamento das contrarrazões
.

N
ão vejo nenhum motivo

para que não possamos avançar no julgamento do mérito do recurso
.

E
ntão
,

peço
vênia ao desembargador Rodrigo
Curvo
,
pois
a conclusão

que chego é diferente porque
,
a meu ver
,
não há uma questão prejudicial de

mérito
,
mas sim uma questão de representação processual em que a lei preconiza de maneira específica

uma sanção típica para o descumprimento de um comando judicial
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM
- CONTINUAÇÃO
)

EXMO. SR. DES.
RODRIGO
ROBERTO CURVO (RELATOR):

S
enhora presidente
,
f
aço
um acréscimo
.

A
pesar de a proposição
ser a
suspensão até

que haja uma solução
,
o próprio CPC
,
no artigo 313
,
fixa limites temporais

para essa suspensão
, que
no caso é um ano
.

E
ntão
,
se não solucionar em um ano
,
o processo tem que retornar
e

eventualmente adotaríamos as providências do
arti
g
o
76
, do CPC,
como sugerido
.

Portanto,

apenas
para
constar
que não fica

indefinidamente suspenso
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM
- CONTINUAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (1o VOGAL):

Eminentes pares,

C
om esse adendo
do relator
,
estou plenamente de

acordo com a suspensão
, pois
haverá um prazo máximo
,
ainda que
a
meu ver
, seja
excessivo
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Estou de acordo.

EM 25 DE JUNHO DE 2025:

POR UNANIMIDADE, ACOLHE
RAM
A QUESTÃO DE ORDEM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO RECURSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
,
PELO PRAZO MÁXIMO DE UM
ANO, DEVENDO
SER OFICIADO
O JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE CUIABÁ,
COMO DETERMINADO PELO EMINENTE RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025